Tribunal: STF
Processo: ARE 1367799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Previdência Privada. Ilegitimidade passiva da CTEEP em ação de devolução de valores pagos a título de descontos previdenciários mantida, respondendo a Fundação CESP pelos descontos indevidamente arrecadados, já que ausente contraprestação a justificá-los. Precedentes do TJ/SP a respeito. Prescrição decenal e não trienal, somente parcelar e não do fundo de direito. Diminuição de honorários devidos à CTEEP; redistribuição do ônus sucumbencial no tocante aos autores, por seu decaimento mínimo. Apelo dos autores provido parcialmente. Apelo da CESP improvido, com rejeição de suas preliminares.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV; e 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não cabe mesmo à CTEEP Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, compor o polo passivo da lide. É ela mera ex-empregadora, sem relacionar-se com o objeto da demanda. A CTEEP não é seja custeadora, seja patrocinadora do Plano de Complementação de Aposentadoria, cuja responsabilidade atual é total do erário estadual, cabendo à Fundação CESP a arrecadação, administração e gestão dos recursos.



    Também se concorda com o raciocínio a seguir, em acórdão desta 34ª Câmara, relatado pelo ilustre Des. ANTONIO TADEU OTTONI: “Ademais, ainda que fosse admitido o repasse a ela (obs: CTEEP) dos valores das contribuições, subsistiria em favor da apelante o direito de regresso, a ser exercido pelas vias próprias, não havendo, portanto, falar-se em necessidade de integração da empregadora na presente demanda”(Apelação 1032000-76.2013.8.26.0100, j.17.6.2015, v.u). Mantém-se a exclusão da CTEEP da lide, em consequência.



    A prescrição é decenal e parcelar, como bem esclarecido na r.sentença a fl. 795/796, que analisou corretamente a regra de transição do artigo 2028 do Código Civil, especificando em seguida a situação concreta dos autos a fl. 796:



    Considerando que a presente ação foi proposta em 25.10.2016, forçoso reconhecer que as parcelas vencidas antes de 10.01.1993, cujo prazo era vintenário, prescreveram em janeiro. No tocante às parcelas vencidas a partir de 10.01.1993, até a data de entrada em vigor do atual Código, cujo prazo é decenal, por força da regra de transição acima transcrita, e considerando a data de propositura da ação, é igualmente forçoso o reconhecimento de que estão prescritas.



    Já com relação aos descontos efetuados após a entrada em vigor do atual Código Civil, na data de 10.01.2003, aplica-se o prazo geral (decenal, nos termos do artigo 205), ante a falta de disposição específica. Assim, também reconheço a prescrição das parcelas vencidas a partir de 10.01.2003 até 10.10.2006, pois a ação foi proposta apenas em 25.10.2016.



    Todavia, deve ser afastada a prescrição apenas com relação às parcelas vencidas a partir de novembro de 2006, pois a ação foi proposta em outubro de 2016.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente